Tribunal: TJDFT
Processo: 0709073-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0709073-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: CLELIA MARIA DE SOUSA FERREIRA PARREIRA REPRESENTANTE LEGAL: PAULO CESAR DE CARVALHO PARREIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ESPÓLIO DE CLELIA MARIA DE SOUSA FERREIRA PARREIRA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0738316-66.2023.8.07.0001, indeferiu a impugnação à penhora, nos seguintes termos (ID 225898053 do processo originário): “Trata-se de cumprimento de sentença em que foi penhorado imóvel do executado. Em impugnação, a parte alegou que se trata de bem de família e, portanto, o bem é impenhorável. Breve relato, decido. A impugnação à penhora ateve-se a alegar que o bem se trata de bem de família sem, contudo, comprovar a alegação. Não foi juntado um único documento que demonstre a condição do imóvel. À parte não basta alegar, ela deve comprovar. Assim, não tendo a parte se desincumbido do seu ônus probatório, rejeito a impugnação e determino a continuidade da penhora. Prossiga-se nos termos da decisão de ID 221229270 e aguarde-se o retorno do mandado de avaliação, bem como o prazo para anotação da penhora pelo exequente. Em suas razões recursais (ID 69715701), afirma que o espólio de Clélia Maria de Sousa Ferreira Parreira está sendo executado. Menciona que o imóvel penhorado é bem de família. Argumenta que foi provada a impenhorabilidade do imóvel, uma vez que o bem é utilizado como residência do viúvo e da sua entidade familiar. Defende que a escritura pública indica que o imóvel é o único bem partilhado. Verbera que o viúvo foi citado no endereço do imóvel penhorado, o que comprova que ele reside no local. Argumenta que a decisão desconsiderou os documentos juntados. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Menciona que o viúvo é pessoa idosa. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar a penhora do imóvel, até o julgamento do presente recurso. No mérito, postula o seu provimento. O preparo foi recolhido (ID 69718380). A decisão de ID 69848976 converteu o julgamento em diligência e determinou que o agravante juntasse sua declaração de imposto de renda e as certidões negativas de imóveis obtidas perantes os cartórios imobiliários do DF. Os documentos foram juntados (ID 70700572 ao ID 70700590). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. O instituto do bem de família está previsto na Lei no 8.009/1990 e autoriza a exclusão da penhora de imóveis que servem para a residência familiar, contudo, essa proteção legal somente é conferida se atendidos todos os requisitos legais. Com efeito, não basta a mera alegação, sendo necessária a comprovação, através de documentos, de que o devedor/agravado não possui outro imóvel e que reside no bem. No caso, o devedor é o espólio de Clélia Maria de Sousa Ferreira Parreira. O agravante afirma que o bem penhorado é o único imóvel do espólio, bem como que ele serve de moradia do viúvo e seus filhos. Em juízo de cognição sumária, verifico que há elementos indiciários fortes e contundentes de que o imóvel penhorado é bem de família. Vejamos. Nos autos de origem foi penhorado o imóvel denominado Apartamento n.o 102, Bloco A, Superquadra Dupla Norte 411/412, Asa Norte – DF. A escritura pública de inventário comprova que o bem penhorado é o único imóvel do espólio, conforme documento de ID 171975233, na origem. Observa-se, ainda, que a falecida residia no imóvel com sua família, conforme comprovante de residência de ID 186614608, na origem. Além disso, ao que tudo indica, o viúvo continuou residindo no bem com seu núcleo familiar, conforme se depreende da certidão do Oficial de Justiça de ID 183276085. Isso porque o espólio representado pelo inventariante, cujo cargo é exercido pelo viúvo, foi citado no endereço do imóvel penhorado, sendo, portanto, prova de que a entidade familiar da falecida permaneceu residindo no bem. Além disso, o viúvo comprovou que não possui outros imóveis além do apartamento que foi herdado em virtude do falecimento da esposa, conforme demonstram as suas declarações de imposto de renda e as certidões negativas de propriedade emitidas pelos cartórios de registros de imóveis (ID 70700577 ao ID 70700590). Desse modo, em juízo perfunctório, verifico que restou demonstrado, ao menos nesta fase inicial, que o imóvel penhorado é bem de família. Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA E SUCESSÕES. EXECUÇÃO FISCAL . PENHORA. IMÓVEL RESIDENCIAL. ACERVO HEREDITÁRIO. ÚNICO BEM . IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. LEI No 8.009/1990 . DIREITO CONSTITUCIONAL À MORADIA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. ARTS. 1o, III, E 6o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL . 1. A proteção instituída pela Lei no 8.009/1990 impede a penhora sobre direitos hereditários no rosto do inventário do único bem de família que compõe o acervo sucessório. 2 . A garantia constitucional de moradia realiza o princípio da dignidade da pessoa humana (arts. 1o, III, e 6o da Constituição Federal). 3.A morte do devedor não faz cessar automaticamente a impenhorabilidade do imóvel caracterizado como bem de família nem o torna apto a ser penhorado para garantir pagamento futuro de seus credores . 4. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1271277 MG 2011/0128495-5, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 15/03/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2016) No mesmo sentido, vejamos a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ESPÓLIO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. LEI No 8.009/1990. IMÓVEL ÚNICO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. 1. De acordo com o art. 1o, caput, da Lei no 8.009/1990, o imóvel residencial do devedor destinado à residência da entidade familiar da qual faz parte é protegido pela impenhorabilidade. 2. Estando suficientemente comprovado nos autos que o imóvel penhorado é o único pertencente à executada e não tendo vislumbrado a presença de qualquer das exceções previstas no art. 3o, da Lei no 8.009/9, mostra-se correta a decisão que, acolhendo a impugnação à penhora, determinou o levantamento da constrição, ante a impenhorabilidade do bem de família. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1689211, 0735130-72.2022.8.07.0000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/04/2023, publicado no DJe: 02/05/2023.) Nesse contexto, ao menos nesta fase inicial, verifico que há plausibilidade do direito afirmado. O perigo da demora também está presente, uma vez que, caso não seja concedido o efeito suspensivo, o processo prosseguirá com a realização dos demais atos para alienação do imóvel penhorado. Esclareço, ainda, que a questão será objeto de análise mais aprofundada no julgamento do recurso pelo colegiado, quando, então, a questão poderá ser revista, se for o caso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para obstar o prosseguimento dos atos constritivos em relação ao imóvel penhorado, até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de abril de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora